Tribunal: TJMT
Processo: 1003179-88.2020.8.11.0050
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003179-88.2020.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), M. V. A. C. - CPF: 052.443.321-63 (APELADO), MARILEUSA SANTOS CARDOSO - CPF: 369.254.542-87 (APELADO), RAFAEL MARCOS SALVADORI - CPF: 040.773.821-57 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), M. V. A. C. - CPF: 052.443.321-63 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO –

CONHECIMENTO DA IDADE DA VÍTIMA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ERRO DE TIPO CARACTERIZADO – ARESTO DO TJMT – RECURSO PROVIDO.

O critério etário afigura-se elemento constitutivo do estupro de vulnerável, pois se a vítima tiver 14 anos ou mais e consentir com o relacionamento amoroso, o fato se torna atípico. Em outras palavras, a falta de conhecimento sobre a idade da vítima [menor de 14 anos] configura erro de tipo e afasta o dolo quanto à condição de vulnerabilidade (STJ, REsp nº 1.746.712/MG; AREsp nº 1338968; REsp nº 1885315; HC 628.870/PR).

“
Conquanto as provas dos autos sejam fartas, confirmando que houve a prática de atos libidinosos e conjunção carnal com adolescente, não se sustenta a condenação nos moldes trazidos na denúncia e levados a efeito na sentença hostilizada, [...] pois não ficou devidamente comprovado que o acusado tinha conhecimento da real idade da menor. Impõe-se a absolvição quando o indivíduo pratica a ação típica incorrendo, contudo, em erro sobre circunstância elementar, concernente à idade da vítima, de modo que o error aetatis afasta o dolo e consequentemente a adequação típica da conduta.
” (TJMT, AP N.U 0004361-80.2016.8.11.0046)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1003179-88.2020.8.11.0050 - COMARCA
DE CAMPO NOVO DO PARECIS

APELANTE(S): RAFAEL MARCOS SALVADORI

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por RAFAEL MARCOS SALVADORI
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Campo Novo do Parecis, nos autos de ação penal (PJe N.U 1003179-88.2020.8.11.0050), que o condenou por estupro de vulnerável a 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto - art. 217-A do CP - (ID 138738160).

O apelante sustenta que as provas seriam insuficientes para condenação.

Requer o provimento para que seja absolvido (ID 135221682).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS pugna pelo desprovimento do apelo (ID

135221684).

A i. 13ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO DE APELAÇÃO – RÉU CONDENADO À PENA DE 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO, PELA PRÁTICA DO DELITO TIPIFICADO NOS ART. 217-A, DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DA DEFESA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – ALEGAÇÃO DE QUE A SENTENÇA CONDENATÓRIA NÃO PODE SE FUNDAMENTAR APENAS NAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA – INTENÇÃO DA DEFESA EM APLICAR A TESE DE CRIMINOLOGIA CONHECIDA COMO "SÍNDROME DA MULHER DE POTÍFAR" - REJEIÇÃO - NOS CRIMES DE NATUREZA SEXUAL, EM ESPECIAL, A PALAVRA DA VÍTIMA POSSUI VALOR PROBATÓRIO DIFERENCIADO, SERVINDO DE SUBSTRATO CONDENATÓRIO QUANDO O RELATO OCORRE DE MANEIRA COERENTE E SEM CONTRADIÇÕES – CONJUNTO PROBATÓRIO HÁBIL E SUFICIENTE PARA O DECRETO CONDENATÓRIO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – VÍTIMA MENOR DE 14 (QUATORZE) ANOS – PRESUNÇÃO DE VIOLÊNCIA ABSOLUTA – DESPROVIMENTO.”
(Alexandre de Matos Guedes, procurador de Justiça – ID 138812668)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No mês de julho de 2020, em dia e horário não determinados, em Campo Novo do Parecis (MT), RAFAEL MARCOS SALVADORI teve conjunção carnal com Maria Vitoria Alves Cardoso (nascida no dia 14 de julho de 2007), menor de 14 (catorze) anos. [...]

Assim agindo, RAFAEL MARCOS SALVADORI praticou a conduta descrita no artigo 217-A do Código Penal [...]”
(Luiz Augusto Ferres Schimith, promotor de Justiça – ID 135219416).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante nos seguintes termos:

“[...] A materialidade do crime emerge comprovada nos autos consoante o inquérito policial que está instruído com o boletim de ocorrência nº 2020.200881, laudo de exame de corpo de delito que atesta ruptura himenal compatível com os supostos fatos (Id nº 43461040 – pág. 12-17), além dos depoimentos colhidos durante a persecução penal, bem como o laudo técnico realizado pela equipe multidisciplinar (Id nº 69629112).

A autoria, por sua vez, é igualmente certa, a despeito da negativa de autoria do acusado, especialmente pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual, em especial pelo depoimento da vítima que foi confirmado pelos demais elementos probatórios coligidos aos autos, conforme será demonstrado adiante. [...]

A vítima está a confirmar desde o início da persecução penal que o acusado tinha prévio conhecimento sobre sua idade (12 anos); a informante Marileusa Santos Cardoso também confirmou que alertou ao acusado sobre a menoridade da infante, esclarecendo que não queria que ele tivesse qualquer contato com sua neta.

Pelo que foi produzido durante a instrução processual, a despeito da negativa do réu, ele tinha ciência da idade da vítima e a relação sexual que mantiveram às ocultas no interior de sua residência foi precedida de tratativas sobre o encontro amoroso por intermédio de aplicativo de aparelho celular (vide declarações da vítima prestadas em juízo). [...]

Diante do exposto, e tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na denúncia para CONDENAR o réu RAFAEL MARCOS SALVADORI, já qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 217-A, caput, do Código Penal. [...]”
(Cláudia Anffe Nunes da Cunha, juíza de Direito – ID 135221669)

Pois bem.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Laudo Pericial n. 601.1.02.2020.017956-01 (ID 135219410), o qual não sofreu qualquer impugnação.

Na fase policial e em Juízo, colheram-se os depoimentos de Maria Vitória Alves Cardoso, vítima, Marileusa Santos Cardoso, avó da vítima, e o interrogatório de RAFAEL MARCOS SALVADORI, apelante (IDs 135219410 e 135221660).

Dito isso, passa-se à análise do conjunto probatório.

A conjunção carnal entre o apelante, à época com 23 (vinte e três) anos de idade e a vítima com 13 (treze) anos, foi consensual, segundo declarações da adolescente, nas duas fases da persecução penal.

Ao ser ouvida na delegacia de Polícia e em Juízo, a vítima limitou-se a narrar a relação sexual consentida com o apelante, sem esclarecer se teria sido indagada ou manifestado sua idade, em algum momento.

A avó da ofendida [Marileusa Santos Cardoso
] não revelou que o apelante tinha ciência de que
Maria Vitória Alves Cardoso
era menor de 14 (quatorze) anos quando tiveram relação sexual, seja perante a autoridade policial, seja na audiência de instrução, tendo afirmado apenas que, após visualizar troca de mensagens entre ambos, pelo aplicativo
WhatsApp
, o alertou sobre ela ser menor, mas sem especificar que ela tinha 13 (treze) anos.

A ciência sobre a idade da vítima não pode ser extraída, exclusivamente, do fato dela e o apelante se conhecerem anteriormente, visto que sequer resultou esclarecido há quanto tempo se conheciam, embora questionável uma relação sexual sem que tenha havido diálogo sobre as condições ou características pessoais e elementos da personalidade, entre as quais a idade.

O critério etário afigura-se elemento constitutivo do estupro de vulnerável, pois se a vítima tiver 14 anos ou mais e consentir com o relacionamento amoroso, o fato se torna atípico. Em outras palavras, a falta de conhecimento sobre a idade da vítima [menor de 14 anos] configura erro de tipo e afasta o dolo quanto à condição de vulnerabilidade (STJ, REsp nº 1.746.712/MG - Relator:

Min. Jorge Mussi - 22.8.2018; AREsp nº 1338968 - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 19.10.2018; REsp nº 1885315 - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 28.8.2020; HC 628.870/PR - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 18.12.2020).

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“
Conquanto as provas dos autos sejam fartas, confirmando que houve a prática de atos libidinosos e conjunção carnal com adolescente, não se sustenta a condenação nos moldes trazidos na denúncia e levados a efeito na sentença hostilizada, [...] pois não ficou devidamente comprovado que o acusado tinha conhecimento da real idade da menor. Impõe-se a absolvição quando o indivíduo pratica a ação típica incorrendo, contudo, em erro sobre circunstância elementar, concernente à idade da vítima, de modo que o error aetatis afasta o dolo e consequentemente a adequação típica da conduta
.” (AP N.U 0004361-80.2016.8.11.0046 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 28.7.2021)

Merece reflexão, ainda, que o apelante era jovem à época [23 anos], não possuía qualquer relação de parentesco ou mesmo exercia influência sobre a menor e o fato não trouxe consequências danosas para a vítima, tais como traumas psicológicos, notadamente porque a relação sexual foi consentida.

Na essência, inexiste qualquer elemento de convicção apto a demonstrar que, de fato, o apelante sabia que a vítima tinha 13 (treze) anos, razão pela qual impõe-se sua absolvição,
nos termos do art. 386, III, do CPP.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para absolver RAFAEL MARCOS SALVADORI de
estupro de vulnerável, por não constituir o fato infração penal (CPP, art. 386, III).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022